Tribunal: STF
Processo: Rcl 54663
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Comunidade Indígena Kurupi Santiago Kue, Povo Guarani e Kaiowá, em face de decisão da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, proferida nos autos do Processo nº 5000613-65.2022.4.03.6006.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE 1017365 (tema 1.031), paradigma da repercussão geral.



    Em suas palavras, aduz o seguinte:



    “O processo de origem versa sobre Ação de Interdito Proibitório, autos de n.º 5000613-65.2022.4.03.6006, em trâmite na 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, ajuizada por MIGUEL ALEXANDRE e VALDECIR LUNAS SANTOS contra a COMUNIDADE INDÍGENA KURUPI SANTIAGO KUE e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 



    Afirma o autor MIGUEL ALEXANDRE que é proprietário, enquanto o autor VALDECIR LUNAS SANTOS é o arrendatário, do imóvel rural denominado Fazenda Balneário Tejuy, matriculado sob o nº 13.018, no Cartório de Registro de Imóveis de Naviraí/MS, atualmente ocupado pela comunidade indígena, motivo pelo qual ingressaram com a referida ação na Justiça Federal em Naviraí e requereram, liminarmente, o mandato de interdito. 



    Importante destacar que a própria inicial do Interdito Proibitório aponta que o autor MIGUEL ALEXANDRE ajuizou, anteriormente, contra a COMUNIDADE INDÍGENA KURUPI SANTIAGO KUE, a ação de reintegração de posse de n.º 0002338-58.2014.4.03.6006, referente a mesma Fazenda Balneário Tejuy, matriculada sob o nº 13.018, no Cartório de Registro de Imóveis de Naviraí/MS. 



    Acontece que a referida reintegração de posse n.º 0002338- 58.2014.4.03.6006 encontra-se suspensa desde 18/05/2021, tendo a primeira instância reconhecido naqueles autos: “a suspensão do presente feito, a fim de que se aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.017.365/SC, o final da pandemia de COVID19 ou decisão em sentido contrário proferida pelo STF, conforme consignado na V. decisão.” (sentença em anexo) 



    Não obstante a suspensão dos autos de reintegração de posse n.º 0002338- 58.2014.4.03.6006, o autor MIGUEL ALEXANDRE distribuiu nova ação, agora sob a natureza jurídica de interdito proibitório, sobre a mesma área e contra a mesma comunidade indígena, tudo no intuito de obter liminar para a desocupação forçada de área indígena em total descompasso com a suspensão nacional determinada no RE. 1.017.365/SC. 



    Aliás, desde o pedido de ingresso nos autos de origem, a DPU apresentou ao Juízo Federal reclamado (petição id. 256329363, autos 5000613-65.2022.4.03.6006, em anexo) pedido de suspensão do feito com fundamento na decisão lavrada no RE 1.017.365/SC. 



    O pedido de suspensão restou indeferido, sob o seguinte argumento: “Indefiro o pedido de sobrestamento do feito/cancelamento da audiência designada, pois, embora haja decisão do STF determinando a suspensão (RE 1.017.365, tema 1031), nada obsta que se proceda à audiência na tentativa de conciliação entre as partes, composição dos ânimos e tomada de medidas que evitem o confronto.” (despacho id 256437928) 



    A mencionada audiência restou realizada em 14 de julho de 2022 (id. 256829020), quando mais uma vez a DPU, dessa vez oralmente, alertou para a necessária aplicação da decisão do RE 1.017.365 ao caso (id. 256860537, 04m25s da gravação). E mesmo os indígenas não tendo comparecido à malsinada tentativa de conciliação, pelos motivos apontados verbalmente pela DPU em audiência, o d. Juízo Federal reclamado manteve o ato promovendo a oitiva dos autores. 



    Ademais, o d. Juízo “abriu” prazo para que a DPU levasse aos indígenas a proposta de acordo formulada pelos autores, acenando pela possibilidade de liminar, caso o acordo não seja aceito pela comunidade.



    Inequívoco, portanto, o descumprimento da decisão de suspensão nacional determinada nos autos do RE 1017365 (Tema 1031), o que enseja a necessária e urgente cassação do ato reclamado, bem como a determinação de suspensão imediata do processo n.º 5000613-65.2022.4.03.6006 até que esta Corte finalize o julgamento do processo paradigma ou até o término da pandemia da Covid-19, o que ocorrer por último” (eDOC 1, p. 3-4) 



    Nesse sentido, assevera que “ação possessória contra comunidade indígena não está suspensa, mesmo sendo o Juízo Reclamado conhecedor do que esta Corte determinou no âmbito do RE 1017365 (...) e que (...) o processo na origem deveria estar suspenso por decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 10)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do feito na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13, p. 5-6).



    Devidamente citado, os beneficiários apresentaram contestação (eDOC 21).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da tutela provisória incidental deferida no RE nº 1.017.365/SC, processo piloto do Tema 1031 da repercussão geral, em que determinada “a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”. Decisão reclamada que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito/cancelamento da audiência designada sob o fundamento de que “embora haja decisão do STF determinando a suspensão (RE 1.017.365, tema 1031), nada obsta que se proceda à audiência na tentativa de conciliação entre as partes, composição dos ânimos e tomada de medidas que evitem o confronto.” Audiência que, a despeito do não comparecimento da comunidade indígena, foi realizada com a presença do autor, da DPU, do MPF, do Procurador da Funai, de servidor da Funai e do perito antropólogo do MPF, “para colher o depoimento de todos, de modo a melhor instruir/embasar tanto os autos em apreciação, quanto a ação reintegração de posse (0002338-58.2014.4.03.6006).”, conforme informado pelo Juízo reclamado. Ação de reintegração de posse noticiada, precedente à ação de interdito proibitório de que tratam os autos, que diz respeito a uma parcela do mesmo imóvel e cuja tramitação fora suspensa em 18.5.2021. Procedência parcial da irresignação. Litígio subjacente aos autos oriundo de ação possessória movida contra agrupamento indígena, o que evidencia a violação à decisão proferida nos autos do RE 1017365/Tema 1031, cuja ordem de suspensão nacional se estende a todas as ações que possam afetar a demarcação de terras indígenas e prejudicar os direitos territoriais daqueles povos. Considerando, todavia, que a realização da audiência de tentativa de conciliação, embora inócua para esse propósito, culminou na obtenção de “esclarecimentos relativos à questão da iminente colheita pelo arrendatário, à presença de dois seguranças na Fazenda, à pretensão de arrendamento da Fazenda pela Usina, o interesse dos autores em um possível acordo”, e na determinação de elaboração de relatório por perito antropólogo do MPF, já juntado aos autos, bem como de “contato da Defensora Pública diretamente com os indígenas para aventar a possibilidade de acordo e a viabilização da colheita pelo arrendatário entre julho e outubro de 2022”, não se vislumbra producente a cassação do ato processual já realizado, em prol da preservação dos elementos instrutórios que possam contribuir para o futuro deslinde satisfatório da controvérsia. Faz-se necessário, portanto, que, antes da suspensão da tramitação da ação de interdito proibitório, seja realizado ao menos o contato da DPU com os indígenas a fim de obter resposta quanto à possibilidade de viabilização da colheita vindoura pelo arrendatário. Tão logo concluída a aludida providência, deve o Juízo reclamado promover a imediata suspensão do processo, em cumprimento ao quanto decidido nos autos do RE 1017365/Tema 1031. Parecer pela parcial procedência da reclamação” (eDOC 28, p. 1-2)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na espécie, o Tribunal reclamado consignou que os atos praticados até o momento nos autos da ação de interdito proibitório, notadamente a realização de audiência e a produção de documentos e estudos necessários para a adequada avaliação sobre a natureza da terra invadida e a tradicionalidade de sua ocupação, visam unir esforços na solução autocompositiva da controvérsia e evitar que o conflito escale e produza vítimas fatais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sobre os pedidos, a decisão de id. 256437928, deferiu o ingresso da DPU nos autos, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito/cancelamento da audiência designada, salientando que a existência de decisão do STF determinando a suspensão (RE 1.017.365, tema 1031), não obsta que se proceda à audiência na tentativa de conciliação entre as partes, composição dos ânimos e tomada de medidas que evitem o confronto com eventuais vítimas fatais, a exemplo do ocorrido no município de Amambai/MS. 



    A propósito, o enunciado n. 722 do FPPC salienta que "a decisão de suspensão de processos, em casos repetitivos ou em repercussão geral, deve delimitar o objeto de sobrestamento, inclusive as situações, pedidos, atos e fases processuais". 



    Da decisão de suspensão proferida pelo Exmo. Min. Edson Fachin, não se observa a proibição de que o juízo envide esforços na solução autocompositiva do conflito. Ao revés, tal intento evita que o conflito latente escale e produza vítimas fatais. 



    Aos 12/07/2022, iniciados os trabalhos e constatada a ausência da Comunidade Indígena, aproveitou-se a presença do autor, da Defensora Pública da União, do Ministério Público Federal, do Procurador da Funai, do servidor da Funai e do perito antropólogo do MPF, para colher o depoimento de todos, de modo a melhor instruir/embasar tanto os autos em apreciação, quanto a ação reintegração de posse 0002338-58.2014.4.03.6006). 



    As manifestações foram gravadas em sistema audiovisual e as mídias, posteriormente, juntadas aos autos (id. 256829020 e seguintes). O MM. Juiz Federal Substituto salientou ter sido a audiência frutífera para esclarecimentos relativos à questão da iminente colheita pelo arrendatário, à presença de dois seguranças na Fazenda, à pretensão de arrendamento da Fazenda pela Usina, o interesse dos autores em um possível acordo, dentre outros acontecimentos integralmente gravados pelo sistema audiovisual. 



    À ocasião foram, ainda, tratados/acordados os seguintes temas: apresentação de relatório a ser elaborado pelo antropólogo e juntado pelo MPF; contato da Defensora Pública diretamente com os indígenas para aventar a possibilidade de acordo e a viabilização da colheita pelo arrendatário entre julho e outubro de 2022; obtenção pelo Procurador/FUNAI de informações acerca do R-CID (Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Amambaipegua II); intimação dos autores e da Comunidade Indígena para que sejam evitados confrontos, ameaças e provocações, bem como para a adoção de conduta pacífica para a solução do litígio. 



    Posteriormente à audiência, o MPF pugnou pela dilação do prazo, em 5 (cinco) dias, para apresentação do relatório sobre a área em discussão nos presentes autos (id. 257062128). O pedido foi deferido pelo despacho de id. 257403477 que, ato contínuo, decidiu pela intimação da Defensoria Pública para que, em igual prazo, apresentasse manifestação quanto à ventilada possibilidade de acordo, com eventual contraproposta por parte dos indígenas, a fim de que fosse viabilizada a colheita do cultivo, no período entre julho e outubro de 2022” (eDOC 13, p. 5-6)



    Não há, pois, contrariedade à orientação definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1017365, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do tema 1031 da repercussão geral, em que se determinou a “suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, nos seguintes termos”, com a ressalva de que a medida visa proteger as comunidades indígenas contra determinações de reintegração de posse e o eventual desampara consequente de tais medidas, nesses termos:



    “De uma parte, concretamente, as ações que envolvem questões indígenas são deveras sensíveis, com dilação probatória de grande complexidade e que, ordinariamente, abrangem uma diversidade de temas, nem todos coincidentes com o âmbito da presente demanda. Ademais, a paralisação dos processos judiciais poderia culminar com eventual prejuízo à situação dos litigantes e à razoável duração dos processos, que se estenderiam por tempo ainda após a decisão colegiada neste feito. 



    Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia. 



    Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção. 



    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades. 



    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.



    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. 



    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde”



    Ora, a determinação de suspensão tem por objetivo evitar a adoção de medidas concretas pelo Poder Público em desfavor das comunidades indígenas, em especial aquelas que possam ocasionar o desamparo ocasionado pela retirada da posse de espaços que lhes servem de abrigo e fonte de subsistência, seja em razão da impossibilidade de sujeitar os membros das comunidades indígenas ao risco de contaminação por COVID-19, seja em razão da possibilidade de se utilizar critérios inadequados na definição dos marcos temporais para identificação de terras tradicionalmente ocupadas. 



    Em sendo as medidas judiciais descritas realizadas com a finalidade de buscar uma solução consensual entre os envolvidos na disputa pela posse da terra, especialmente com a garantia da devida representação e da consulta prévia informada das comunidades indígenas, sem que disso se demonstre o efetivo prejuízo gerado contra elas, conclui-se pela ausência de ofensa ao precedente desta Corte.



    Além disso, registre-se que a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional consubstancia a essência do paradigma invocado pala parte reclamante. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão que afetou o recurso extraordinário:



    “A questão posta, qual seja, “a definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988” ainda não foi definida por este Supremo Tribunal Federal em sede de processo com eficácia vinculante, apresentando peculiaridades e questões que denotam a importância de sua análise de mérito por esta Corte, depreendendo-se da leitura do acórdão guerreado a possibilidade de ofensa direta ao texto constitucional na presente hipótese. 



    Entendo, assim, que há questão constitucional com repercussão geral que merece ser reconhecida. 



    (...)



    De fato, do que depreendi da análise do acórdão recorrido, houve claro enfrentamento da questão referente à interpretação do alcance do artigo 231 da Constituição Federal, no que concerne à sua compatibilização com a previsão constitucional do direito de propriedade (...)



    Nesse sentido, restando necessária a fixação de interpretação constitucionalmente adequada ao estatuto da posse indígena de terras no Brasil, em todos os seus desdobramentos, compreendo ser possível o conhecimento do apelo extraordinário da FUNAI, no que concerne à alegada violação ao disposto no artigo 231, caput, e §§ 1º a 6º, do texto constitucional. 



    (...)



    De fato, entre os anos de 2008 e 2009, esta Corte debruçou-se sobre o caso Raposa Serra do Sol, na Pet 3.388, decisão essa que apreciou a questão da demarcação das terras indígenas, em especial no Estado de Roraima, intentando assegurar aos índios as terras que ocupavam de modo tradicional, bem como seu modo de vida, estabelecendo dezenove condicionantes para o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena em área cuja demarcação se pretende, no propósito de promover a pacificação dessa grave questão étnica e social.



    (...)



    Contudo, no julgamento dos embargos declaratórios, o Plenário desta Casa assentou a impossibilidade de atribuição de efeitos vinculantes àquela decisão (...)”



    Também nesse ponto a decisão do Tribunal reclamado não vai de encontro com o precedente do Supremo Tribunal Federal, posto que não foram analisados quaisquer elementos sobre a natureza das terras em disputa, não se adentrando, portanto, sobre o objeto do tema 1031 da repercussão geral.



    De fato, segundo o narrado pelo nos autos, não foram praticados quaisquer atos que importem em desapossamento de regiões vindicadas pelas comunidades mencionadas na inicial, ou quiçá tendentes a tanto, nem foram apreciadas as alegações sobre a tradicionalidade da terra invadida ou sobre a existência de acordo firmado pela FUNAI a reconhecer tais terras como tradicionais. 



    Com base nessas considerações, ressaltando-se que a decisão reclamada apenas autorizou a continuidade de processo com vistas à resolução consensual da lide, conclui-se que não há aderência estrita entre o caso dos autos e a matéria tratada no tema 1031 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, RISTF), prejudicada a liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente